Tribunal: TCU
Processo: 025.041/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 461/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) (R001, peça 52), contra o Acórdão 1586/2018-TCU-Plenário (peça 34), por meio do qual, esta Corte fez determinação ao MDS; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 20/7/2018 (peça 39) e que, o presente recurso foi interposto em 22/10/2018; expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; encaminhar os presentes autos à Serur para ciência ao recorrente deste acórdão e da instrução, peça 55, e, após, ao Gabinete do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti para análise da solicitação de parcelamento formulada pela Works Construção & Serviços Eireli (peça 49). 1. Processo TC- Processo 025.041/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65) 1.2. Recorrente: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.